Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700127-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada (id. 13485000, pág 4) está subordinada à preclusão. Intime-se o Banco-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Oficie-se Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora